Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026527-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (AGRAVADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVADO), JULIO YUKIO SATO - CPF: 502.469.251-91 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO representado por sua inventariante MARCIA APARECIDA CIRILO (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO – PRECLUSÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 434 do CPC dispõe que a parte deve instruir a contestação ou petição inicial com os documentos necessários a provar suas alegações, de modo que ao analisar os autos, verifica-se que tais documentos não são novos, e assim deveriam ter sido juntados no momento oportuno, caracterizada a preclusão. Não há justificativa pela parte agravante da impossibilidade de ter juntado os documentos anteriormente, assim não devem ser aceitos.

Em se tratando de contrato de compra e venda, e o argumento de coação e grave ameaça, não há como se verificar que prova pericial contábil poderá elucidar a questão, vez que não se discute valores, mas sim ilegalidade apontada na celebração do referido contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021